Tribunal: STF
Processo: ARE 1385260
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. ELEVADO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DA PENALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ausência de obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    2. Possibilidade de afastamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, à luz das peculiaridades do caso e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantido o julgado quanto à inviabilidade do apelo extremo.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno.